Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-04.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. DECURSO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. EXTINÇÃO. ART. 924, II. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO COM O SILÊNCIO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente, em face de sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 924, inc. II, em razão da inércia em se manifestar sobre o cumprimento de acordo de pagamento.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de presunção judicial de quitação do débito com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, quando o Exequente deixa transcorrer em branco o prazo para manifestação quanto ao pagamento da dívida.
III. Razões de decidir.
3. Extingue-se a execução quando a obrigação é satisfeita, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.
3.1. No caso dos autos, o Juízo de origem presumiu, com o silêncio do Exequente, que a obrigação estava satisfeita, extinguindo o feito com fundamento no referido dispositivo.
3.2. O silêncio somente poderá ser entendido como concordância nas oportunidades em que os usos e as circunstâncias autorizarem e desde que não seja necessária a expressa declaração de vontade da parte interessada.
3.3. A extinção da execução ante o cumprimento da obrigação só merece prosperar nos casos em que, de fato, a obrigação é satisfeita, e não mediante presunção por falta de manifestação, sobretudo quando as partes não foram intimadas para informar sobre a quitação.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “Para fins de extinção da execução com fundamento na satisfação da obrigação (art. 924, inc. II do CPC), não se presume a quitação da obrigação pelo silêncio do Exequente, pois ausente previsão legal nesse sentido.”
__________

Dispositivos relevantes citados: art. 924, inc. II do CPC; art. 111 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1208745, Relator Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019; TJDFT, Acórdão 1774991, Relator Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023; TJDFT, Acórdão 2015352, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/06/2025.